Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. FATOS INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. TESES NÃO ARGUIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, no tocante a preliminar de inépcia recursal, suscitada em contrarrazões, sem razão o recorrido, haja vista que é possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal, por ausência de impugnação específica, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela Requerida contra sentença que, reconhecendo a revelia, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 44.130,15, constantes das Notas Fiscais de ID 48860421, objeto da presente ação de cobrança.
3. Nas razões recursais, a Requerida alega que a revelia gera presunção apenas relativa da veracidade dos fatos, sendo que, no caso dos autos, a ação de cobrança não tem cabimento porque as notas fiscais vieram desprovidas de duplicatas e/ou protestos e dos comprovantes da efetiva entrega das mercadorias. Nesse contexto, argumenta que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que os mencionados documentos são indispensáveis para o ajuizamento da ação de cobrança, nos termos da Lei 5.474/68. Aduz, ademais, que a autora se enriquecerá ilicitamente, pois a Requerida informou o pagamento de parte da dívida, sendo ônus da parte autora demonstrar que os valores adimplidos não fazem parte do acordo firmado extrajudicialmente entre as partes. Ao final, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pelo decote dos valores pagos pela requerida na via extrajudicial.
4. Analisando os autos, verifica-se que a requerida, embora devidamente citada e intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e não apresentou defesa (ID 48860477). Limitou-se a constituir advogado particular (ID 48860458) e, na petição de ID 48860462, informou a existência de um suposto acordo extrajudicial firmado entre as partes sobre o débito objeto desta ação, parcialmente adimplido pela recorrente, segundo alegou.
5. A revelia, de fato, não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas, como no caso em análise (art. 345, IV, CPC).
6. No entanto, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (art. 336, CPC). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 1.014, CPC).
7. Destarte, os limites do recurso restringem-se ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da contestação.
8. Desse modo, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Demais disso, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, sob pena de supressão de instância.
9. Assim, inadmissível a análise de teses e argumentos não aduzidos no momento oportuno, agora lançados nas razões do recurso, em evidente inovação recursal, de forma que, no tocante à alegada ausência de duplicata, protesto e comprovantes de entrega das mercadorias objetos das notas fiscais, o recurso não merece conhecimento. Recurso parcialmente conhecido, apenas em relação à alegação de adimplemento parcial da dívida, pois a matéria foi suscitada na origem e submetida ao contraditório.
10. Nesse ponto, a recorrente reitera o descrito na petição de ID 48860462, informando a existência de um acordo extrajudicial firmado entre as partes sobre o débito objeto desta ação, parcialmente adimplido pela recorrente, cujos valores pretende ver decotados da dívida. Argumenta que a autora se enriquecerá ilicitamente, pois parte da dívida já fora paga, sendo ônus da autora demonstrar que os valores adimplidos não fazem parte do acordo firmado extrajudicialmente entre as partes.
11. A despeito das alegações da Recorrente, não merece provimento o recurso. Isso porque, na petição de ID 48860462, a Requerida afirma que pagou parte do débito, mas não colacionou qualquer documento nesse sentido, naquela ocasião, momento oportuno para tanto. Nada obstante, a autora, em resposta à alegação, noticiou que o valor pago não está sendo englobado no débito objeto da ação de cobrança. Ao contrário do que alega a Recorrente, o ônus de comprovar que tais pagamentos referem-se à dívida objeto destes autos é da Requerida, não sendo razoável exigir da parte autora a prova de que as quantias não fazem parte desse débito (prova negativa).
12. Nesse contexto, forçoso concluir que a Requerida não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora (artigo 373, II, CPC), devendo ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.
13. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
14. Preliminares, suscitadas em contrarrazões, rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.